Tribunal: TJPA
Processo: 0000301-66.2008.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. INOCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS FLAGRANCIAIS QUE INDICAM A MERCÃNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÃÃO. OCORRÃNCIA.1. Havendo provas robustas de autoria e materialidade do delito de trÃ¡fico ilÃcito de entorpecentes, a condenaÃ§Ã£o da apelante Ã s sanÃ§Ãμes punitivas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 Ã© medida que se impÃμe, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o pretendida.2. Depois da sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, a prescriÃ§Ã£o regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, Â§1Âº do CP. Neste mister, jÃ¡ se operou a extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, pela fluÃªncia do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denÃºncia e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, sendo imperioso o seu reconhecimento, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, todos do CÃ3digo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA PRESCRIÃÃO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 00000301-66.2008.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE - VARA ÚNICA
APELANTE: MIGUEL SIQUEIRA DA CUNHA
ADVOGADO:MAINÁ JAILSON SAMPAIO CUNHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FLAGRANCIAIS QUE INDICAM A MERCÂNCIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Havendo provas robustas de autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação da apelante às sanções punitivas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe, inviabilizando a desclassificação pretendida.
2. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sendo imperioso o seu reconhecimento, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, todos do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo de ofício, porém, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE PARTE DOS DELITOS FIXADOS EM SENTENÇA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MIGUEL SIQUEIRA DA CUNHA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que o condenou nos seguintes moldes:
- Pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n° 10.826/03, fixando para tanto a pena de 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias-multa;
- Pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando em seu desfavor a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29 de agosto de 2007, por volta das 11:00h, no município de Nova Esperança do Piriá, o ora recorrente MIGUEL SIQUEIRA DA CUNHA foi preso em flagrante por ter sido encontrado em sua residência: uma arma de fogo, calibre 38, marca Taurus, nº de série raspado, com 05 projeteis do mesmo calibre, 01 saco de papel contendo aproximadamente 600 gramas de maconha, 01 pedra de cor branca de cocaína e uma balança plástica com capacidade para pesar até 05 quilos.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 e, após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, sendo fixadas as penas anteriormente delineadas.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde argumentou pela sua necessária absolvição pelo crime de tráfico de drogas, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
A Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos. Inicialmente, impõe-se destacar que presentes nos autos provas da materialidade delitiva. Dou especial destaque para o Laudo Toxicológico Definitivo acostado à fl. 53 dos autos que concluiu que o produto apreendido se tratava de 500g de erva vulgarmente conhecida como
maconha
e, ainda, 13,975g de substância pastosa vulgarmente conhecida como cocaína.

I - DA ABSOLVIÇÃO

De saída, o apelante pretende obter sua absolvição, na medida em que entende inexistirem provas aptas a sustentarem sua condenação, e neste ponto destaco trecho da sentença na parte que interessa:
(...)
A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas declarações testemunhais (fls. 111/112 e 128/129), policiais civis que efetuaram a prisão

Nesse ponto, entendo como imprescindível destacar os depoimentos testemunhais colacionados ao longo da instrução processual:

A testemunha policial JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA, declarou em audiência:

(...)
que juntamente com o acusado eles adentraram em sua residência, lá encontrando uma pequena quantidade de maconha, pedra de oxi, uma balança e um revólver calibre 38; que o acusado Bebé já era conhecido pela polícia como traficante daquela área; que o acusado assumiu que era proprietário da droga e da arma encontradas no interior de sua residência
(...)

A testemunha policial JOSÉ PALHETA CUNHA, declarou em audiência:

(...)
Que durante a operação foi feita a investigação da denúncia contra o acusado e este foi abordado em frente sua residência; Que o acusado estava em uma moto e franqueou a revista na casa dele; Que além do depoente havia outros policiais; Que fazia parte da operação Mauricio, Jean e outros, não se recordando o nome; Que na revista foi encontrado revólver, uma certa quantidade de maconha e uma pedra aparentando ser cocaína; Que o revólver estava municiado;

(...)

De tais depoimentos é possível dessumir-se a autoria delitiva, havendo unicamente que se perquirir se a condenação de um dado recorrente pode fundar-se unicamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão flagrancial de um determinado individuo, sendo necessário se notar que a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

1.
Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos, torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório.
3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Assim, é inconteste que os elementos existentes nos autos são suficientes para evidenciar a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e não dão sustentação ao argumento defensivo de que o ora apelante é usuário de drogas, tese aventada com o intuito de conferir-lhe pena menos grave àquela privativa de liberdade cominada para o delito do art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais, ressalto que: (i) a quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do ora apelante, correspondente a 500g de erva vulgarmente conhecida como
maconha
e, ainda, 13,975g de substância pastosa vulgarmente conhecida como cocaína (ii) a existência de balança para pesagem de pequenas porções, instrumento utilizado no tráfico de drogas, são elementos que deixam, ainda mais, evidente o
animus
de mercancia.

Mantenho a condenação por tráfico de drogas em todos os seus termos.

II - DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Em segundo momento, não obstante não tenha sido matéria sustentada em razões recursais, a análise de possível ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, mostra-se como necessária, pois é de ordem pública e, portanto, passível de ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição e de oficio.

Nesse viés, consigno que o recorrente teve fixada em seu desfavor a pena de 01 (um) ano de detenção, atraindo o lapso prescricional de 04 (quatro) anos conforme apregoado pelo art. 109, V do CP, nos termos do art. 110, §1°/CP, motivo porque, considerando a data de recebimento da denúncia,
ocorrida entre 01 de julho de 2008, e a data da sentença, prolatada em 26 de janeiro de 2016, transcorreram mais de 07 (sete) anos,
torna-se forçoso o reconhecimento de que, quanto ao crime de posse ilegal de arma de uso permitido, a pretensão punitiva estatal encontrava-se fulminada pelo instituto da prescrição já no momento da prolação da sentença.

III - DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, mantenho a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas, reconhecendo, contudo, a ocorrência do instituto da prescrição a fulminar a pretensão punitiva quanto ao delito do art. 12 da Lei n° 10.826/03, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator